Tribunal: TJSP
Processo: 2134198-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA JULGAR APELAÇAO INTERPOSTA CONTRA A R. SENTENÇA – COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO À MATÉRIA E À PESSOA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES TEM CUNHO ABSOLUTO E ESTÁ AFETA À UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, NÃO PREVALECENDO EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DECORRENTE DA PREVENÇÃO – NULIDADE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA JULGAR APELAÇAO INTERPOSTA CONTRA A R. SENTENÇA – COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO À MATÉRIA E À PESSOA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES TEM CUNHO ABSOLUTO E ESTÁ AFETA À UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, NÃO PREVALECENDO EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DECORRENTE DA PREVENÇÃO – NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO E DOS ATOS SUBSEQUENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2134198-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das
Artes, em que é embargante ESECON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL
DE EMBU DAS ARTES e DIOCLECIO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos, com determinação. V. U. , de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Esecon Construtora e Incorporadora Ltda
Embargdos: Prefeitura Municipal de Embu das Artes e Dioclecio da Silva
Oliveira
(Voto no 27.092)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA
OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA
JULGAR APELAÇAO INTERPOSTA CONTRA A R.
SENTENÇA
COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO À
MATÉRIA E À PESSOA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS
ARTES TEM CUNHO ABSOLUTO E ESTÁ AFETA À
UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO DESTE E. TJSP, NÃO PREVALECENDO EM
RELAÇÃO
À
COMPETÊNCIA
DECORRENTE
DA
PREVENÇÃO
NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO
COLEGIADO
E
DOS
ATOS
SUBSEQUENTES

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO
Cuida-se
de
embargos de
declaração opostos em
relação a v. acórdão que julgou agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em cumprimento de
sentença.
Em síntese, sustenta que o pronunciamento colegiado
foi omisso, porque deixou de reconhecer a nulidade do
julgado.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DOS FATOS
Consoante observado pela
Turma Julgadora que apreciou o recurso de agravo de
instrumento, “Dioclécio da Silva Oliveira propôs demanda
de nunciação de obra nova, cumulada com pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
3
indenização de danos materiais e morais em face de Esecon
Construtora e Incorporadora Ltda. e da Fazenda Pública do
Município de Embu das Artes e obteve sentença
parcialmente favorável, confirmada por v. acórdão desta
C. 8a Câmara de Direito Privado, de 31 de julho de 2018,
que manteve a condenação das rés a pagarem ao autor,
solidariamente, a quantia de R$ 33.500,00, com acréscimo
de correção monetária contada da data da perícia pela
Tabela Prática deste E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, quanto ao débito da Esecon, que foi
considerada litigante de má-fé e apenada com a respectiva
multa, destacando que, com relação ao Município, o valor
do débito deve ser corrigido pelo IPCA, havendo
incidência de juros de mora aplicáveis à caderneta de
poupança, desde a citação (REsp 1.270.439-PR) (fls.
105/117).
2.- DA COMPETÊNCIA RECURSAL “Tanto o v. acórdão de
fls. 93/96, que autorizou o prosseguimento da obra
mediante a prestação de caução em dinheiro, quanto o já
mencionado pronunciamento colegiado de fls. 105/117, que
confirmou a r. sentença de primeiro grau, são desta C. 8a
Câmara de Direito Privado, sendo certo ainda que este
último (salientou que este último) deixou consignado que
a competência para processar e julgar o recurso de apelo,
na hipótese, resulta da prevenção e do disposto no art.
105 do RITJSP.
“Sucede, porém, que, na hipótese, a competência da
Seção de Direito Público é absoluta, porque ratione
materiae e ratione personae.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
4
“A
propósito, dispõe a Resolução 772/2017, da
Presidência deste E. TJSP, que:
“'Art. 1o. O item I.7 do art. 3o da Resolução no
623/2013 passa a ter a seguinte redação:
I.7
-
Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados
ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações1;
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no
item III.15 do art. 5o desta Resolução;
“'Art. 2o. O item I.7a do art. 3o da Resolução no
623/2013 passa a ter a seguinte numeração:
I.11

Ações
de
apossamento
administrativo,
de
desistência de desapropriação e de uso e ocupação de bem
público;
“'Art. 3o. O item I.11 do art. 3o da Resolução no
623/2013 passa a ter a seguinte numeração:
I.12 - Ações cuja matéria seja de Direito Público e não
esteja na competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público.
“'Art. 4o. O item I.24 do art. 5o da Resolução no
623/2013 passa a ter a seguinte redação:
I.24 - Ações e execuções relativas a responsabilidade
civil do art. 951 do Código Civil, salvo o disposto no
item I.7 do art. 3o desta Resolução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
5
“'Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário'.
“Por outro lado, é certo que, justamente em razão do
cunho absoluto da competência em razão da matéria e da
qualidade das pessoas, a regra da prevenção não prevalece.
“A propósito, outra não é a orientação dominante
neste E. TJSP:
“'REGRA DA PREVENÇÃO NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA QUE DETÉM NATUREZA
ABSOLUTA
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA” (2a Câm. Dir.
Priv., Ap. 0004473-70.2000.8.26.0053, rel. Des. Giffoni
Ferreira, j. 04.02.2020”.
“'Prevalência da competência 'ratione materiae', de
natureza absoluta (súmula 158 deste e. Tribunal) e deve
prevalecer sobre a prevenção - Precedentes desta Corte -
Recurso não conhecido com determinação” (7a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1000987-61.2017.8.26.0539, rel. Des. Luiz
Antonio Costa, j. 09.01.2020).
“Apreciando Conflito de Competência, outra não foi a
orientação do C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 'PRETENSÃO
DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO
DE PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU RECURSO
ENVOLVENDO AS PARTES IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
6
DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE - REGRA DE COMPETÊNCIA POR
PREVENÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE À COMPETÊNCIA' (CCC
0037338-47.2019.8.26.0000, rel. Des. Andrade Neto, j.
21.11.2019).
“Penitenciando-me pelo equívoco, que, inclusive,
retardou o cumprimento de sentença condenatória exarada
em face da empresa Esecon Construtora e Incorporadora
Ltda., que vem descumprindo ordem judicial desde que
favorecida por decisão que convertera o embargo à obra
por prestação de caução, ainda não satisfeita, e, por
isso,
considerada
litigante
de
má-fé,
reconheço
a
incompetência desta 8a Câmara de Direito Privado e
determino a remessa dos autos à redistribuição a uma das
C. Câmaras da Seção de Direito Público deste E. TJSP.”
3.- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reconhecida a
incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito Privado, é
evidente que o acórdão proferido no julgamento da
apelação interposta contra a r. sentença de primeiro grau
é nulo.
Afinal, trata-se de competência em relação à matéria
e também quanto à pessoa do Município de Embu das Artes
(CPC, art. 62), afeta a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público deste E. TJSP.
Nada obstante, o pronunciamento colegiado deixou de
manifestar-se expressamente sobre a nulidade, tendo feito
referência a tal eiva tão-somente na ementa do acórdão.
Por isso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
v. acórdão que julgou a apelação, bem como dos atos
subsequentes, e a remessa dos autos à distribuição a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2134198-76.2019.8.26.0000/50000
7
das Câmaras da C. Seção de Direito Público deste E. TJSP.
4.- CONCLUSÃO Daí por que os presentes embargos de
declaração são acolhidos, com determinação.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica